Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721801-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA, MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. I. À falta da inovação defensiva no plano recursal alegada pelo recorrido, deve ser conhecida a apelação. II. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil. III. Demora na implantação da rede de energia elétrica, ainda que demonstrada, representa mero fortuito interno, porquanto relacionada à atividade empresarial da incorporadora, razão pela qual não exclui sua responsabilidade civil pela resolução da promessa de compra e venda fundada no descumprimento da obrigação de entrega do imóvel no prazo ajustado. V. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil. VI. Com o acolhimento integral dos pedidos os ônus da sucumbência devem ser imputados exclusivamente à parte demandada, na forma do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. VII. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §2°, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a inaplicabilidade de multa em razão da plausibilidade do cabimento dos embargos declaratórios.; b) artigo 393 do CPC, argumentando a ausência de responsabilidade em razão da ocorrência de caso fortuito para justificar o atraso na entrega do imóvel; c) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor e 418 do Código Civil, defendendo a possibilidade de retenção de parte dos valores pagos por não ter dado causa à rescisão. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §2°, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, “A análise da violação do artigo 1.026, §2o, do CPC/2015 depende do exame do juízo de valor dado pelo Tribunal de origem, o que demanda o necessário revolvimento de matéria fático-probatória e, por conseguinte, obsta o conhecimento do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. " (AgInt no AREsp 1617337/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 13/05/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 393 do CPC e 418 do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido da não comprovação de caso fortuito ou força maior, bem como da rescisão por culpa exclusiva da promitente vendedora, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010